Tribunal: TJDFT
Processo: 0753771-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753771-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA GORETTE CORDEIRO CAVALCANTI MENDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que determinou a expedição de requisitórios dos valores incontroversos, no cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, movido por Bethânia Márcia Lopes da Silva, processo n. 0711499-74.2024.8.07.0018: “Ao ID n. 217172048 o DISTRITO FEDERAL noticia a interposição de Agravo de Instrumento em face da Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Requer, assim, a reconsideração da Decisão. A parte exequente pleiteia a expedição de requisitórios referentes à parcela incontroversa. É o breve relatório. DECIDO. DO AGRAVO DO INSTRUMENTO Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, eis que os argumentos apresentados nas razões recursais já foram analisados por este Juízo. Em outras palavras, não foram trazidos novos elementos nem novos fundamentos para ensejar a reconsideração pleiteada. Ademais, não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso e há planilha de débito apresentada pelo Ente Distrital, ou seja, montante incontroverso. DA PARCELA INCONTROVERSA O pedido comporta deferimento. O C. STF, quando do julgamento do RE 1205530 (Tema 28), assim decidiu a respeito da possibilidade de expedição de requisitório em relação à parcela incontroversa do débito: EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade. (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020) O Pretório Excelso, por unanimidade, ao apreciar o referido tema, em sede de repercussão geral, assentou a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa. Nesse sentido, foi fixada a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Contudo, como anteriormente destacado, deve-se sempre observar a importância total executada para fins de definição da forma como se dará esse pagamento (Precatório ou RPV). Nas palavras do Eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, in verbis: Entendo, portanto, que assiste razão ao recorrente apenas em parte, a fim de se resguardar o disposto no § 8o do artigo 100 da Constituição Federal para impedir o parcelamento de precatório com a finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, prevista no § 3o do referido artigo constitucional. Deste modo, deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor. Ademais, a Resolução no 303/2019 do CNJ estabelece em seu art. 4o, § 3o, I, acerca do tema: Art. 4o O pagamento de débito judicial superior àquele definido em lei como de pequeno valor será realizado mediante expedição de precatório. (...) § 3o Será requisitada mediante precatório a parcela do valor da execução quando o total devido ao beneficiário superar o montante definido como obrigação de pequeno valor, sobretudo em caso de: I – pagamento de parcela incontroversa do crédito; (...) Dessa forma, resta possível a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, com a advertência que eventual crédito futuro será expedido na mesma natureza do aqui determinado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da exequente para determinar a expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL de ID n. 207198078, os quais ficam aqui HOMOLOGADOS, observando-se que o crédito principal deverá ser expedido na forma de precatório. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera adequação dos cálculos apresentados pelo Executado aos ditames da portaria GRP n. 7/2019. Após, expeçam-se requisitórios, com o destaque a título de honorários contratuais no crédito principal.” Em suas razões recursais (ID 66444646), o agravante sustenta que, não obstante ter alegado o excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de tese defensiva subsidiária, considerando o princípio da eventualidade. Afirma que na impugnação ao cumprimento de sentença também suscitou a inexigibilidade da obrigação, de modo que é necessário aguardar-se o trânsito em julgado para que seja possível o pagamento de qualquer quantia incontroversa, devendo ser sobrestado o cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, a reforma da decisão impugnada. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Verifica-se a tempestividade. Examino o cabimento. Conforme prevê a legislação processual pátria, o agravo de instrumento exige a demonstração dos fundamentos de fato e de direito em razão dos quais o agravante pretende a reforma da decisão (art. 1016, incisos II e III do CPC). Dessa forma, não deve ser conhecido o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida e não tenha atacado com clareza o ato prejudicial ao agravante, apontando os fundamentos jurídicos pertinentes (STJ, AgRg no AREsp 147716 / RJ 2012/0033699-7, Ministro ARI PARGENDLER). Neste sentido a jurisprudência do Egrégio TJDFT: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. É inepto o agravo de instrumento cujos fundamentos e pedidos são dissociados do conteúdo da decisão recorrida. 2. Não se conhece do recurso cujas razões de inconformismo estão acobertadas pela preclusão temporal. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado ou preclusas, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1440935, 07156513020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 17/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, é inepto o agravo de instrumento que não impugna de modo adequado a decisão que pretende reforma. Na impugnação ao cumprimento de sentença o Distrito Federal alegou a inexigibilidade do título, baseado em inobservância da tese 864 do STF (art. 535, §5o, do CPC), bem como excesso de execução. A impugnação foi decidida (id 208857082) e contra tal decisão foi apresentado o agravo de instrumento 0744258-48.2024.8.07.0000 (id214603356), recebido sem efeito suspensivo, que se encontra pendente de decisão (id216094931). Atento aos limites da controvérsia, o juiz do feito determinou a expedição de requisitórios (id217249908). O fundamento apresentado na decisão agravada se restringe à invocação do tema 28 da jurisprudência com repercussão geral do Supremo Tribunal Federal: Tema 28: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Tal fundamento não foi objeto de impugnação do agravante, mesmo porque ele tem caráter cogente a justificar até mesmo o julgamento monocrático com fundamento no art. 932, IV, do CPC. No mais, o fundamento do agravo de instrumento resume-se a dizer que a controvérsia se dá sobre a totalidade da verba em execução em razão da inexigibilidade decorrente do descumprimento do tema 864 do STF. Ocorre que a discussão sobre inexigibilidade, já é objeto do agravo de instrumento anteriormente apresentado. Evidentemente, a matéria se acha preclusa e a preclusão não constitui objeto da decisão agravada, mas daquela outra já examinada no agravo de instrumento 0744258-48.2024.8.07.0000, foro adequado para discutir o efeito suspensivo. Desse modo, o agravo de instrumento ora em exame se acha despido de fundamentação jurídica, vale dizer, é inepto, à luz do art. 1016, inciso II, do CPC. ISSO POSTO, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Oficie-se à origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator